Tribunal: TJES
Processo: 0000858-25.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000858-25.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IARA SOUZA RIBEIRO RIGUETE
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AUTOR QUE EXERCE CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA DA INDICADA COMO PARADIGMA PARA EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE TRANSFORMOU CARGOS, MODIFICANDO REQUISITOS DE INVESTIDURA E ELEVANDO REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS CARGOS. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS EM RELAÇÃO AO CARGO OCUPADO PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O reajuste da remuneração por lei específica tem por escopo a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, conforme, inclusive, disciplina o art. 39, § 1º, da Constituição da República, motivo pelo qual pode ser concedido em montante variável dentro do quadro de pessoal de servidores públicos, sem que se possa falar em afronta ao princípio da isonomia (arts. 5º,
caput
e inciso I, e 37,
caput
, da CF/88).

2
)
O postulado constitucional da igualdade é destinado aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem compete estruturar a carreira e definir a remuneração dos servidores públicos, de acordo com a natureza, grau de responsabilidade, complexidade, peculiaridades e requisitos para investidura em determinado cargo público, sendo vedado ao Poder Judiciário estender aumentos que foram concedidos legalmente apenas a uma determinada categoria com base na necessidade de observar inexistente isonomia, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

3
)
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, tornando obrigatória a observância do enunciando anteriormente constante na Súmula nº 339, no sentido que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

4
)
Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores do município de Anchieta-ES e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

5
)
O cargo ocupado pela apelante (Nutricionista) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais a recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado (Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde).

6
)
As alterações advindas da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2013 e da edição da Lei Municipal nº 1.134/2016 afetaram exclusivamente a esfera jurídica daqueles servidores que integravam a Categoria “F” do plano de carreira do município de Anchieta-ES, da qual nunca fez parte a apelante, a qual exerce o cargo de Nutricionista, integrante da Categoria “E”. Ainda que as atribuições genéricas das carreiras de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”) e de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”) sejam semelhantes, as atribuições específicas de cada cargo que integram estas carreiras são completamente distintas, possibilitando que o município apelado defina vencimentos base diversos em virtude das suas naturezas, ainda que envolva servidores oriundos do mesmo concurso público que exigia o mesmo nível de escolaridade, sem que haja afronta ao princípio da isonomia.

7
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Iara Souza Ribeiro Riguete

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES (fls. 307/309) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
municíp
i
o de Anchieta-ES
, julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de determinar a equiparação dos seus vencimentos àqueles servidores municipais que obtiveram a vantagem remuneratória prevista na Lei Municipal nº 773/2012 e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Preliminarmente
, o município apelado apresentou em suas contrarrazões impugnação à gratuidade da justiça (art. 100,
caput
, do CPC/2015) deferida em favor da apelante, uma vez que esta possuiria condições econômicas de arcar com as despesas processuais, levando-se em conta que aufere rendimento líquido aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo exercício do cargo público de Nutricionista – fl. 243.

Em que pese o inconformismo do ente municipal, razão nenhuma lhe assiste. Isto porque, desde o ajuizamento da ação a autora, ora apelante, já tinha informado que auferia remuneração oriunda do exercício do cargo de Nutricionista do município requerido em quantia líquida aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas que possui despesas fixas ordinárias com moradia, alimentação e lazer, que consomem praticamente a totalidade de sua renda – fls. 268/279 –, especialmente por ser genitora de 02 (duas) crianças – fls. 281/282 –, o que, somado ao valor atribuído à causa – aproximadamente R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) – e o consequente montante gerado para pagamento das despesas processuais, certamente prejudicaria o sustento dela e de sua família.

Como se vê, apesar de a recorrente realmente auferir considerável remuneração líquida pelo exercício de cargo público, as despesas fixas que possui e o montante elevado das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais recomendam a preservação da concessão da gratuidade da justiça, sendo temerária a sua revogação sem que o ente municipal apresente novos fatos e argumentos que evidenciem que o pagamento destas verbas sucumbenciais não importará em prejuízo ao sustento da apelante e de sua família.

Portanto, como o município apelado não logrou êxito em comprovar uma melhora da situação econômico-financeira da apelante que permitiria que esta arcasse com as despesas deste processo, não há razão para acolher a impugnação à gratuidade da justiça.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar suscitada pelo ente municipal e, por consectário lógico,
indefiro a impugnação à gratuidade da justiça
, dispensando a autor/apelante do pagamento do preparo recursal e preservando a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Superado tal ponto e ingressando no exame do mérito, depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a apelante, servidora pública do município de Anchieta-ES, ocupante do cargo efetivo de Nutricionista desde 09/03/2009 – fls. 19/20 –, à época da sua admissão foi enquadrada no Grupo IV, subgrupo “B”, que abarcava os cargos de nível superior completo dos profissionais da saúde municipal (art. 4º da Lei Municipal nº 484/2007) – fls. 77/88.

Ocorre que, em 2012, foi editada a Lei Municipal nº 773, por meio da qual o município apelado instituiu novo Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro da Saúde, oportunidade na qual os servidores foram enquadrados em categorias diversas, a depender da área profissional de atuação, quais sejam: i) técnico em saúde pública; ii) assistente em saúde pública; iii) analista em saúde pública; e iv) especialista em saúde pública, sendo que este último passou a ter como exigência que o servidor possuísse curso de especialização ou residência e experiência na área. O cargo de Nutricionista exercido pela apelante foi transformado no cargo de Analista em Saúde Pública, Especialidade Nutricionista, pertencente à classificação “E” – fls. 90/118 e 249.

A referida legislação, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício (ADI nº 0027744-20.2013.8.08.0000), uma vez que passou a exigir curso de especialização ou residência, alterando requisitos de escolaridade e a remuneração para ingresso no cargo, o que fez com que o ente municipal apelado promulgasse a Lei nº 1.134/2016, deixando de constar o enquadramento de especialista em saúde pública e criando a figura do analista base de saúde pública, permanecendo, todavia, com o mesmo valor do vencimento base elevado pela lei declarada inconstitucional – fls. 140/144 –, em detrimento, no entender da recorrente, dos demais servidores que ingressaram no mesmo concurso público e se enquadram na figura de analista em saúde pública.

Alega a apelante que
“vem suportando prejuízos financeiros, uma vez que na forma da Lei 773/2012, na época, determinou salário de R$ 2.640,05 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco centavos), salário este percebido pel
a
requerente e R$ 4.130,28 (quatro mil cento e trinta reais e vinte e oito centavos) aos cargos que à época foram elevados com a exigência do requisito
residência ou
especialidade, sendo que este
s
requisito
s
fo
ram
extirpado
s
pela lei 1134/2016”
.

Por este motivo, ajuizou a presente demanda pleiteando o reajuste de sua remuneração
“para CATEGORIA F – ANALISTA BASE DE SAÚDE PÚBLICA, realizando devido enquadramento (mesmas atribuições gerais sobre a égide do mesmo edital), atualmente no valor de R$
5.586,93
(
cinco
mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos
)”
e o
“pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas,
atualmente, num somatório total, das parcelas vencidas, devidamente atualizado, de R$ 146.888,63 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos
”
– fls. 166/224 –, pedidos estes que foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, sob os fundamentos que não houve violação ao princípio da isonomia e que a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal seria um óbice ao acolhimento da pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidor público, regido pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei, visto que a apelante objetiva que seus vencimentos sejam equiparados ao de categoria diversa de servidores.

A Constituição da República, por meio do art. 37, inciso X, trata a questão com rigor, uma vez que
exige lei específica
tanto para dispor sobre a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos quanto para conceder a revisão geral anual desta remuneração, observada, em qualquer caso, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo do ente federativo.

O texto constitucional prevê, portanto, 02 (dois) institutos que podem ser implementados por meio de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da CF/88), quais sejam: o reajuste e a revisão da remuneração dos servidores públicos. O reajuste, tratado na presente demanda por meio do debate a respeito da reestruturação do plano de carreira dos servidores do município apelado, corresponde a aumento real, que pretende a recomposição do padrão de vida do servidor, para que possa assegurar a eficácia da atuação do Estado por meio de seus agentes e, exatamente por isso,
não há óbice para que sejam estipulados aumentos diferenciados de remuneração para determinado Poder, categoria, carreira ou classe de servidores públicos
.

Em outras palavras, o reajuste da remuneração por lei específica tem por escopo a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, conforme, inclusive, disciplina o art. 39, § 1º, da Constituição da República
1
, motivo pelo qual pode ser concedido em montante variável dentro do quadro de pessoal de servidores públicos,
sem que se possa falar em afronta ao princípio da isonomia (arts. 5º,
caput
e inciso I, e 37,
caput
, da CF/88)
.

Isto porque, o postulado constitucional da igualdade é destinado aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem compete estruturar a carreira e definir a remuneração dos servidores públicos, de acordo com a natureza, grau de responsabilidade, complexidade, peculiaridades e requisitos para investidura em determinado cargo público, sendo
vedado ao Poder Judiciário estender aumentos que foram concedidos legalmente apenas a uma determinada categoria com base na necessidade de observar inexistente isonomia
2
, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Sobre o tema, na doutrina administrativista, destaca-se a lição do professor Hely Lopes Meirelles, que, ao tratar de reajuste remuneratório de servidores públicos e princípio da isonomia, orienta que
“em qualquer das hipóteses, aumento impróprio e reestruturação – podem ocorrer injustiças, pela inobservância do princípio da isonomia (...). Nesse caso, porém, somente a lei poderá corrigi-las, pois qualquer interferência do Judiciário nesta matéria constituiria usurpação de atribuições do Legislativo, consoante vêm decidindo reiteradamente nossos Tribunais e, finalmente, sumulou o STF”
3
.

Aliás, foi exatamente sob essas balizas que o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 37
, tornando obrigatória a observância do enunciando anteriormente constante na Súmula nº 339, no sentido que
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
.

Mais recentemente, o Pretório Excelso, reafirmando sua jurisprudência, orientou que
“O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.”
(ARE 1213003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, STF).

A bem da verdade, em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária
4
,
situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos
, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores do município de Anchieta-ES e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o princípio da isonomia impõe tratamento igual aos realmente iguais, não podendo ser equiparados direitos e deveres a servidores públicos apenas em razão de terem ingressado em concurso público que exigiu os mesmos requisitos de investidura – nível de escolaridade – e por possuírem atribuições genéricas semelhantes, especialmente quando se tratam de cargos ocupados a profissionais de áreas distintas da saúde pública, cujas complexidades, nível de responsabilidade e peculiaridades, justificam o pagamento de vencimentos distintos e afastam qualquer tipo de alegação de desvio de função a ensejar o recebimento de diferenças remuneratórias.

Ao tratar da matéria, a colenda Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça deliberou nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PERCENTUAIS DISTINTOS ÀS CATEGORIAS DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA DOS PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. (...).
II. Com efeito, a igualdade genérica entre os servidores públicos não os equipara em direitos e deveres, visto que cada servidor ou classe de servidor pode desempenhar as mesmas funções em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diversas, sem que haja ofensa ao princípio da isonomia. III. In casu, o cargo exercido pelos representados do Recorrente, qual seja, de enfermeiros, é diverso daqueles exercidos pelos cargos paradigmas, de médicos e técnicos de enfermagem e, assim, o simples fato de exercerem atribuições semelhantes às dos outros servidores de carreira diversa e atuarem no âmbito do mesmo Programa de Saúde, por si só, não lhes confere o direito à equiparação, tampouco está obrigado o Poder Público a conceder gratificações em percentuais idênticos a todas as carreiras, não cabendo, assim, ao Poder Judiciário aumentar-lhes os vencimentos com fundamento no Princípio da Isonomia. IV. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei nº 2.674/2004 e do artigo 25, da Lei nº 4.162/2013 por ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia a justificar a equiparação almejada pela simples ausência de similaridade das profissões. V. Não cabe ao Poder Judiciário invadir a seara da discricionariedade do Ato Administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes, não sendo possível, assim, interferir na esfera de competência do Recorrido, sobretudo na hipótese dos autos, em que a causa de pedir se assenta em suposto tratamento desigual conferido a cargos notadamente distintos. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal.
VI. (...). (TJES, Classe: Apelação, 048150122462, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019).

Na hipótese, consoante bem ressaltado pelo juízo
a quo
na sentença objurgada,
o cargo ocupado pel
a
apelante (
Nutricionista
) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais
a
recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado
(Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde).

De fato, embora a Lei Municipal nº 484/2007 tivesse estabelecido que o cargo da apelante e os demais integravam o Grupo IV, também definia que enquanto o primeiro fazia parte do subgrupo B os demais estavam alocados no subgrupo C, justificando, assim, que a qualquer momento a Administração Municipal optasse por efetuar o pagamento de remunerações distintas, na medida em que sempre possuíram ocupações e atribuições específicas significativamente diversas, inerentes à própria natureza das áreas profissionais de atuação.

A Lei Municipal nº 773/2012, posteriormente declarada inconstitucional, permaneceu estabelecendo categorias distintas para os referidos cargos, definindo que o cargo de Nutricionista pertenceria a Categoria “E” e os demais cargos paradigmas indicados pela apelante a Categoria “F”, de forma que as distinções entre todos estes cargos subsistiram, inclusive a respeito das suas atribuições, impossibilitando qualquer vinculação remuneratória.

Basta uma simples comparação entre as atribuições estabelecidas, em lei, do cargo de Nutricionista, ocupado pela apelante, com as atribuições de todos os cargos listados na Categoria “F”, indicados como paradigma pela recorrente para o reenquadramento remuneratório almejado, para se concluir, sem dificuldade, que não há nenhuma semelhança que possibilite a atração do princípio da isonomia para acolher a pretensão autoral.

É importante registrar, neste ponto, que, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2012 e a supressão da carreira “Especialista”, a apelante continuou não fazendo jus à paridade almejada, tendo em vista que, com a edição da Lei Municipal nº 1.134/2016, o cargo por ela ocupado de Nutricionista permaneceu vinculado a Categoria “E”, que possui natureza completamente distinta dos cargos listados na Categoria “F”.

O cargo exercido pela apelante permanece vinculado à carreira de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”), enquanto que os cargos paradigmas indicados nesta demanda estão alocados na carreira de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”), após alteração promovida pela Lei Municipal nº 1.134/2016, deixando de ser intitulada de Especialista em Saúde Pública e não exigindo mais curso de especialização ou residência e experiência na área (Lei Municipal nº 773/2013).

Na realidade, as alterações advindas da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2013 e da edição da Lei Municipal nº 1.134/2016 afetaram exclusivamente a esfera jurídica daqueles servidores que integravam a Categoria “F” do plano de carreira do município de Anchieta-ES, da qual nunca fez parte a apelante, a qual exerce o cargo de Nutricionista, integrante da Categoria “E”.

Ainda que as atribuições genéricas das carreiras de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”) e de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”) sejam semelhantes, as atribuições específicas de cada cargo que integram estas carreiras são completamente distintas, possibilitando que o município apelado defina vencimentos base diversos em virtude das suas naturezas, ainda que envolva servidores oriundos do mesmo concurso público que exigia o mesmo nível de escolaridade, sem que haja afronta ao princípio da isonomia.

Ao tratar de hipótese extremamente idêntica, envolvendo outro servidor daquela municipalidade, esta colenda Câmara já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AUTOR QUE EXERCE CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA DA INDICADA COMO PARADIGMA PARA EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL
. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE TRANSFORMOU CARGOS, MODIFICANDO REQUISITOS DE INVESTIDURA E ELEVANDO REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS CARGOS.
ATRIBUIÇÕES DISTINTAS EM RELAÇÃO AO CARGO OCUPADO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...). 3) O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, tornando obrigatória a observância do enunciando anteriormente constante na Súmula nº 339, no sentido que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
4
) E
m respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral
de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores do município de Anchieta-ES e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas
, sob pena de violação
a citada
Súmula Vinculante
nº 37 do Supremo Tribunal Federal
. 5
)
O
cargo ocupado pelo apelante (Fiscal
de Controle Sanitário) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais o recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado (Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde). 6
) A
s alterações advindas da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2013 e da edição da Lei Municipal nº 1.134/2016 afetaram exclusivamente a esfera jurídica daqueles servidores que integravam a Categoria “F” do plano de carreira do município de Anchieta-ES, da qual nunca fez parte o apelante, o qual exerce o cargo de Fiscal de Controle Sanitário, integrante da Categoria “E”. Ainda que as atribuições genéricas das carreiras de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”) e de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”) sejam semelhantes, as atribuições específicas de cada cargo que integram estas carreiras são completamente distintas, possibilitando que o município apelado defina vencimentos base diversos em virtude das suas naturezas, ainda que envolva servidores oriundos do mesmo concurso público que exigia o mesmo nível de escolaridade,
sem que haja afronta ao princípio da isonomia.
7) Recurso desprovido. (AC nº 5000397-31.2021.8.08.0004, Relator: Des. Subst. Aldary Nunes Júnior, Quarta Câmara Cível, DJ 05/12/2022, TJES).

Portanto, seja por ser vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia ou por aferir que a majoração de vencimentos se deu em relação a categorias de servidores diversos da estrutura de pessoal do município apelado, conclui-se que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao julgar improcedente a pretensão autoral, tanto em relação ao pedido de reenquadramento em carreira diversa quanto de recebimento de diferenças remuneratórias retroativas, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada
.

Antes de concluir, caso o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso seja acolhido por esta colenda Câmara, deve ser preservada a condenação da autora/apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
majorando este último
em
2
% (
dois
por cento
)
,
considerando o
elucidativo
trabalho desenvolvido nesta instância recursal
pela Procuradoria
Municipal
,
o que resulta no
arbitramento de
12
% (
doze
por cento) sobre o
valor atualizado da causa
, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015
5
. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança destas despesas, já que a recorrente foi beneficiada com a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe negar
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos.

2
SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. ISONOMIA. SÚMULA STF Nº 339. ART. 37, X, DA CF/88. 1. O princípio da isonomia dirige-se aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem cabe estabelecer a remuneração dos servidores públicos e permitir a sua efetivação. Vedado ao Judiciário estender aumentos que foram concedidos apenas a uma determinada categoria. Precedente: RE 173.252. 2. O recorrido editou várias leis de reajustes de vencimentos aos seus servidores, sem a finalidade de promover uma revisão geral de remuneração, mas para corrigir distorções. Situação que não se confunde com a previsão do art. 37, X, da CF/88. Precedente: RE 307.302-ED 3. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 355517, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2003, STF).

3
Direito Administrativo Brasileiro, 36ª ed. pg. 14.

4
“O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia). (...).” (ARE 801263 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, STF).

5
“(...) a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1705277/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018, STJ).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.